Tribunal: TJMT
Processo: 1015204-26.2021.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015204-26.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LEDSON BATISTA SANTOS - CPF: 111.009.787-55 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO LADISLAU SILVA - CPF: 000.136.701-31 (TERCEIRO INTERESSADO), YAN GEOVANI SIQUEIRA DA LUZ - CPF: 731.980.131-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELI ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 214.265.558-06 (VÍTIMA), JULIANE PRADO GARCIA - CPF: 051.824.211-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §2º, INCISO II C/C. ARTIGO 70 DO CPE – PENA DE 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO – REGIME INICIAL FECHADO – RECURSO DO SENTENCIADO – ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO – DESCABIMENTO–
REGIME

FECHADO
AUTORIZADO DIANTE DA COMPROVADA REINCIDÊNCIA – PRECEDENTES STJ [RESP N. 1.977.053 E
HC N. 728.625
] –
PREQUESTIONAMENTO
– PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em consonância com o disposto no art. 33, § 2º, alínea “b” e 3.º, do CP, é acertada a imposição do
regime
inicial
fechado
ao réu
reincidente
condenado a pena superior a 04 (quatro) anos
e que não exceda a 08 (oito) anos
.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por LEDSON BATISTA SANTOS, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou como incurso nas sanções do art. 157, §2º, inciso II c/c. artigo 70 do Código Penal, a pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão em regime inicial fechado e 15 (quinze) dias-multa,

fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente. (Sentença – Id. 136841788)

Inconformado, se insurge quanto ao regime inicial fechado fixado pelo juízo na r. sentença, oportunidade em que pede a alteração para o regime inicial semiaberto. Por fim, prequestiona a matéria. (Id. 136841814)

Em solo de contrarrazões o presentante do Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso interposto. (Id. 136841822)

Nesta instância a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo improvimento do recurso,

para que seja mantido o regime inicial fechado para cumprimento da pena imposta ao apelante, na ementa assim sintetizada: (Id.

137048167)

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – REGIME MAIS GRAVOSO FIXADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA E DO QUANTUM DE PENA FIXADO – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado, bem como, das contrarrazões.

Ante a inexistência de preliminares, passo a análise das teses recursais.

Narra a denúncia: (Id. 136841690)

“[...]Consta dos autos que no dia
06/10/2021
, por volta de 19h55min, nas proximidades da quadra esportiva do bairro Duque de Caxias, situada na Rua Kassim Mohamed, bairro Campo Verde, nesta Capital, o denunciado LEDSON BATISTA SANTOS, em concurso de pessoas com um meliante não identificado, um aderindo a vontade do outro, mediante grave ameaça, simulando portar uma arma de fogo na cintura,
subtraiu, para si,

01 (um) Celular Samsung J6, de cor vermelha com capa e 01 (um) aparelho celular xiaomi redmi note 10, de cor branca
, pertencentes às vítimas JULIANE PRADO GARCIA e FRANCIELI ALMEIDA DE OLIVEIRA, não avaliados indiretamente.

Logrou-se apurar que no dia e hora dos fatos, a ofendidas estavam no ponto de ônibus, sendo certo que no momento do crime JULIANE falava com sua mãe ao telefone, quando chegaram dois homens em uma moto. O passageiro da moto chegou falando que queria tirar uma dúvida e, após descer da motocicleta, já anunciou o assalto, colocando a mão na cintura simulando portar arma de fogo, subtraindo os aparelhos celulares tanto de JULIANE quanto de FRANCIELI, tomando rumo ignorado.

Em seguida, as vítimas acionaram a Polícia Militar e através de rastreamento do celular de JULIANE, cujo GPS apontava que estava na Rua Kassim Mohamed, no bairro Campo Verde, na residência de número 396.

Diante das informações, os militares se deslocaram até o referido logradouro, não sendo possível localizar o numeral apontado, contudo, mais à frente, a guarnição avistou o denunciado saindo de uma residência sem número, possuindo as mesmas características apontadas pelas vítimas.

Ao visualizar os militares, o denunciado, que estava saindo de uma residência, retirou um aparelho celular do bolso de sua calça e deixou cair no chão, momento em que a guarnição realizou a abordagem e verificou que o celular jogado ao chão era um celular Samsumg, prendendo em flagrante delito o denunciado. Relevante observar que no momento da prisão, o denunciado usava
tornozeleira eletrônica que estava, contudo, desligada.

Realizado o contato com as vítimas, as mesmas foram levadas ao local onde foi encontrado o denunciado, momento em que reconheceram o denunciado como o autor do crime em comento.

A vítima JULIANE reconheceu como sendo seu o celular apreendido com o denunciado, conforme Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 67931029 - Pág. 1).

Não foi localizado o comparsa do denunciado, tampouco o celular da vítima FRANCIELI ALMEIDA DE OLIVEIRA.

As vítimas JULIANE PRADO e FRANCIELI ALMEIDA reconheceram LEDSON BATISTA SANTOS como sendo o autor do roubo, conforme Termo de Reconhecimento Pessoal (ID 67931031 - Pág. 1 e ID 67931032 - Pág. 1) e, ao serem ouvidas, as testemunhas confirmaram os fatos narrados no Boletim de Ocorrência.

O denunciado LEDSON BATISTA SANTOS, em seu interrogatório permaneceu em silêncio, negando a prática do roubo.

Não se pode esquecer que o flagrante foi convertido em prisão preventiva por ocasião da audiência de custódia porque o denunciado e
multireincidente que possui 03 condenações que estão sendo executadas nos autos do executivo penal nº 0028555-93.2015.8.11.0042
que

tramita perante o juízo da 2ª vara criminal desta comarca (núcleo de execuções penais), cuja informação é relevante tanto para a aplicação da agravente prevista no art. 61, I, do CP, como na fase do art. 59 do mesmo estatuto repressivo, no momento da fixação da pena base.

A autoria e materialidade se comprovam por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 67931024 - Pág. 1); Termo de Apreensão (ID 67931028 - Pág. 1); Boletim de Ocorrência (ID 67931026 - Pág. 1/3); Auto de Resistência (ID 67931026 - Pág. 4); Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 67931029 - Pág. 1); Termo de Depoimentos (ID 67933392 - Pág. 2/3; ID 67933392 - Pág. 5/6); Termos de declaração (ID 67933392 - Pág. 7/8 e ID 67933392 - Pág. 10/11) e Termos de Reconhecimento Pessoal (ID 67931031 - Pág. 1 e ID 67931032 - Pág. 1).[...]”

Como visto, aduz o recorrente que a r. decisão atacada merece reforma no tocante ao regime de pena porquanto, sob sua ótica, o Juiz sentenciante estabeleceu o regime fechado, para o início do cumprimento da pena, quando deveria ter fixado o semiaberto.

Argumenta que o embasamento para a imposição de regime fechado foi único e exclusivamente o fato de ser o Réu reincidente, tendo sido feito, ainda, referência à súmula 269 do STJ e ao disposto no art. 33, § 2º, “a” do CP, cujos dispositivos, no seu entendimento, seriam inaplicáveis ao caso em tela.

Para a adequada análise da tese, transcrevo a sentença condenatória na parte a que alude aos fundamentos acerca do regime inicial fechado:

“[...]Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual

para
CONDENAR
o acusado
LEDSON BATISTA SANTOS,
qualificados nos autos, pela prática do delito descrito no art. 157, §2º, II c.c. art.70, c.c. art. 61, I, c.c. art. 65, inciso III, alínea “d”, todos do Código Penal.

4. Dosimetria:

Passo, consequentemente, à dosimetria da pena.

4.1. Circunstâncias judiciais:

Analisando a
culpabilidade
do réu entendo que a intensidade do dolo que permeou a sua conduta não extrapola a gravidade do crime de roubo. Infere-se dos relatos que o réu avistou a vítima caminhando e praticou o crime, logrando efetuar a subtração sem maiores esforços ou outros excessos capazes de justificar o aumento da pena nesta fase.

Acerca dos
antecedentes criminais
, há registro nos autos, tendo o acusado duas condenações em seu desfavor com trânsito em julgado. Tal circunstância será utilizada como agravante na próxima fase da dosimetria.

Ainda, sobre a
conduta social
do acusado não houve provas produzidas durante a instrução processual acerca do comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, capazes de sustentar decreto mais severo em razão da inserção do agente em seu meio social.

Nesta mesma linha, a
personalidade do agente
também não foi avaliada, não havendo dados objetivos para valoração desta circunstância.

Os
motivos do crime
não extrapolaram os elementos do tipo penal e as
circunstâncias do crime
também não excederam as normalmente empregadas em crimes desta espécie, de modo que ambas as circunstâncias se mantiveram na seara das razões subjetivamente embutidas no tipo penal, não justificando aumento da pena base.

As
consequências do crime
não extrapolaram os prejuízos materiais.

As vítimas comportaram-se como cidadãs comum. Estavam em um local público e não colaboraram para a execução do crime, de modo que o
comportamento das vítimas
em nada beneficia o réu.

Posto isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

4.2. Circunstâncias legais:

Presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Nestes casos em que há concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes o E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência nº 1.154.752/RS firmou entendimento no sentido da possibilidade de
compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência
.
[1]

Dessa forma, com a compensação das circunstâncias legais da confissão espontânea e da reincidência, mantenho a pena
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa

4.3. Causas de diminuição e de aumento de pena:

Presente a causa majorante descrita no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, sendo o concurso de pessoas a única causa de aumento a ser aplicada, atento ao que dispõe a
súmula 443 do STJ
, aumento a pena em seu patamar mínimo, 1/3 (um terço), chegando a reprimenda de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

4.4. Concurso formal entre as vítimas:

Em razão do concurso formal (art. 70, do Código Penal) para os roubos ocorridos em face das duas vítimas, conforme fundamentação acima, e ainda, tendo em vista que as penas aplicadas são iguais
[05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa]
e somente uma será considerada, a elevo em 1/6 (um sexto), atingindo a pena privativa de liberdade o patamar de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

Pena Definitiva:

TORNO DEFINITIVA
a pena do réu
LEDSON BATISTA SANTOS,
qualificado nos autos, em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente.

4.5. Regime:

Em que pese a defesa pleitear o início do cumprimento da pena em regime
Semiaberto,
não vislumbro a possibilidade de aplicação da hipótese requerida uma vez que a pena é superior a quatro anos e o entendimento sumulado é no sentido de que só será admitido a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais.

No caso em tela, apesar de o denunciado contar com circunstâncias judiciais favoráveis, este não possui o requisito da pena imposta pela Súmula, de forma que o acolhimento da tese defensiva resta prejudicada.

Segue a Súmula citada:

Súmula 269-STJ: É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Diante do exposto fixo como regime inicial de cumprimento da pena o
FECHADO
, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

5. Deliberações Finais:

O art. 387, parágrafo primeiro, do CPP, preconiza:

“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta”.

Seguindo o mesmo entendimento, o art.316, paragrafo único, do mesmo códex impõe a este magistrado a necessidade de reavaliar a prisão cautelar a cada 90 (Noventa) dias, sob pena desta ser declarada ilegal, conforme entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal no HC. 186.444, REL. Ministro Marco Aurélio.

No caso vertente reputo possível a revogação da prisão cautelar a manutenção da segregação do acusado com vista a obstar a prática de novos delitos e acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça face à reprovação do crime posto em julgamento, além da reincidência delitiva e da pena fixada.

As demais medidas cautelares se mostram insuficientes e inadequadas, razão pela qual afasto a hipótese de incidência do § 6º, do art. 282 e da parte final do inc. II, do art. 310, ambos do Código de Processo Penal.

Portanto, mantenho a prisão preventiva do acusado
LEDSON BATISTA SANTOS
e, por consequência, nego-o o direito de recorrer em liberdade, objetivando a garantia da ordem pública e aplicação efetiva da lei penal.

6. Deliberações Finais:

Restituam-se os objetos pessoais e os objetos apreendidos.

Caso não compareçam
em 15 (quinze) dias para retirada dos objetos que possuem valor econômico,
declaro desde já o perdimento dos bens.

Encaminhem-se para destinação, nos termos do Provimento 39/2020 da Corregedoria Geral da Justiça e da Resolução nº 154/2012 do CNJ, além do procedimento administrativo CIA/TJMT n. 0006537-97.2021.8.11.0000.

DEIXO DE CONDENAR
o réu nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, em razão da ausência de provas técnicas capazes de sustentar os prejuízos alegados. Outrossim, ressalte-se que nada impede que a vítima postule o ressarcimento do prejuízo em tela, na esfera cível.

Isento os acusados do pagamento das custas e despesas processuais.[...]” (Negritado no original)

Constata-se que a r. sentença condenatória apresentou erro material quanto à indicação de dispositivo legal para a fixação do regime fechado [art.33, § 2º, “a”, do Código Penal]. Contudo, tal equívoco não é o bastante para a reforma pretendida pelo recorrente, pois, como cediço, a Sentença é um Ato Jurídico de inteligência do juízo e como tal, deve ser interpretado em seu conjunto, excluindo-se, neste plano, erros materiais, interpretando-a em seu conjunto, sistematicamente

De acordo com a previsão do art. 33, §3º do Código Penal, deve-se seguir certos critérios para a fixação do regime inicial de pena, nos seguintes termos:

“Art. 33. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...)

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3º- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”.

Em continuidade à análise das disposições do Código Penal, anota-se que o art. 33º, §2º, “b”, do Código Penal dispõe que o regime inicial poderá ser o semiaberto, para os condenados cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito),
desde que não seja reincidente
.

O raciocínio exposto no tocante à forma de cumprimento da reprimenda revela-se adequado, porquanto assente o entendimento de que a reincidência do agente justifica a escolha mais gravosa, ainda que inexistam circunstâncias judiciais contrárias aos interesses do réu e o
quantum
seja compatível com o regime intermediário.

Nesse sentido, o Col. Superior Tribunal de Justiça [STJ] dispõe:

“[...]É iterativa a jurisprudência desta Corte no sentido de que, ainda que o condenado ostente circunstâncias judiciais favoráveis e o quantum de pena aplicada seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos, justifica-se o regime inicial fechado, quando este for reincidente”.
(STJ - AgRg no REsp n. 1.977.053/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.)

“[...] 3. Por se tratar de réu reincidente e condenado a pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão, mostra-se legal e adequada a imposição do regime inicial fechado, pois não atendidos os requisitos do art. 33, § 2°, "b", do CP. 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 726.927/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

“[...]Em pese tenha sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "b", do Estatuto Repressor
.” (STJ-

HABEAS CORPUS Nº 543.261 – SP, julgado em 17/12/2019)

“[...] 7. Por se tratar de Réu reincidente específico e condenado a uma pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão, mostra-se adequada a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2.º, alíneas a e b, do Código Penal (AgRg no REsp n. 1.984.540/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 8/4/2022.). Ademais, o paciente não atende ao requisito objetivo da substituição da pena privativa de liberdade, porquanto condenado a uma pena de 6 anos e 3 meses de reclusão. [...]”
(AgRg no HC n. 728.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento do TJMT:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO
MAJORADO E FALSA IDENTIDADE – CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – VÍTIMA QUE NÃO REALIZOU RECONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – BENS SUBTRAÍDOS EM POSSE DO RÉU – AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – MODIFICAÇÃO DO
REGIME
PARA O SEMIABERTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – INVIABILIDADE – RÉU
REINCIDENTE
– PENA SUPERIOR A 4 ANOS – SÚMULA 269 STJ – RECURSO DESPROVIDO. Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual atesta o envolvimento do réu no fato delituoso, ainda que não tenha sido formalizado o reconhecimento de pessoa. Tratando-se de réu
reincidente
, deve ser mantido o
regime

fechado
para início do cumprimento de pena nos casos em que a quantum imposto é superior a 4 anos. (N.U 0004052-66.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022)

“[...]Não faz jus a regime prisional menos rigoroso que o fechado, o réu que reincidente condenado à pena superior a 4 anos
.”
(N.U 0001971-18.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 6.4.2022, Publicado no DJE 7.4.2022).

“[...] Sendo fixada pena superior a 04 anos de reclusão e inferior a 08, tratando-se de réu
reincidente
em crime doloso, imperativa a fixação do
regime
prisional mais severo, no caso
fechado
, nos termos da legislação penal (art. 33, § 2º “b”, do CP)
.”(N.U 0007007-93.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 02/09/2022)

Portanto, o regime inicial
de cumprimento de pena deve ser mantido o fechado, haja vista tratar-se de réu reincidente nos termos do art. 33, § 2º “b”, do CP.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer

ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023